Tribunal: TJDFT
Processo: 0750918-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DE NOVOS PLEITOS APÓS A APRESENTAÇÃO DO RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA. PREJUÍZOS COM A PERDA DA MALA. LIMITES DA CONDENAÇÃO. TRATADOS INTERNACIONAIS. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE DE BICICLETA. COBRANÇA DE TARIFA SUPLEMENTAR. VALOR ALÉM DO LIMITE TARIFADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pedido aviado em petição autônoma após o transcurso dos prazos recursais, com alteração da causa de pedir, não cabe ser conhecido, pois, além de incorrer em inovação recursal, fere as regras dispostas nos artigos 329 e 1.010 do CPC/15.
2. Inviável conhecer de pleito formulado em contrarrazões, pois aduzido por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
3. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
4. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer a legitimidade passiva da 2a Ré para figurar no polo passivo da demanda que discute o suposto dever de indenizar por extravio definitivo de bagagem. A alegada ausência de responsabilidade da Sociedade Ré deve ser objeto de análise no mérito recursal.
5. Conforme orientação firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem em voos internacionais. Não se afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade.
6. O prestador de serviço e aqueles que participaram da relação de consumo respondem objetivamente pelos danos a que derem causa, conforme previsão contida nos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC.
7. Demonstrada a aquisição das passagens aéreas e devidamente comprovado o extravio das bagagens dos passageiros, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais e morais deles decorrentes.
8. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação.
9. Nos termos da legislação especial, os limites impostos pelo artigo 22 da Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, incidem quando o passageiro não declara antecipadamente o montante da bagagem à companhia aérea.
10. Diante da existência de um documento no qual é informado que a mala transportada continha uma bicicleta, tendo o 1o Autor pago tarifa correspondente a essa bagagem especial, impõe-se reconhecer como devida importância além do limite tarifado. A inexistência de valor especificado do bem não pode servir de óbice à devida e justa indenização.
11. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.
12. A perda definitiva de bagagem, mormente em trecho internacional, vai além do mero inadimplemento contratual, representando dano moral.
13. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
14. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser mantida a importância fixada em sentença.
15. Apelações conhecidas. Recurso dos Autores não provido. Recursos das Rés parcialmente providos. Preliminar rejeitada.